Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0744048-28.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MATHEUS SOUSA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 64769872), dê-se vista à Defesa do embargado MATHEUS SOUSA DA SILVA. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator